Tribunal: TJBA
Processo: 8039895-11.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039895-11.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JUCELIO BATISTA DA PAZ

Advogado(s)
:
TARSIS BORGES RODRIGUES LIMA

AGRAVADO: DILENE ALDA DA MOTA DIAS e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN OURIVES DIAS DA SILVA JUNIOR, MAISA BATISTA COSTA SILVA

A5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Dilene Alda da Mota Dias e José Mauro Simões Dias (espólio) e por Jucélio Batista da Paz contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto no âmbito de agravo de instrumento relativo a execução de ordem de despejo. Os primeiros embargantes alegam omissão quanto à aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC e à condenação por litigância de má-fé.

O segundo embargante alega omissão, contradição e erro de premissa quanto à natureza da decisão agravada e à análise de processos conexos.

II. Questão em discussão: Verificar a ocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a modificação ou integração do acórdão embargado, bem como eventual acolhimento para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir: A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, e a condenação por litigância de má-fé demandam juízo discricionário do órgão julgador, não sendo automáticas, inexistindo omissão no acórdão que as deixou de aplicar.

Quanto às alegações de Jucélio Batista da Paz, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão do cabimento do agravo de instrumento, da definitividade do capítulo da sentença referente ao despejo e da inaplicabilidade do efeito suspensivo à apelação nesse tipo de ação (Lei nº 8.245/91, art. 58, V), inexistindo falha de premissa ou ausência de análise relevante.

As insurgências traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, ainda que rejeitados os aclaratórios.

IV. Conclusão: Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8039895-11.2023.8.05.0000
, em que figuram como partes embargantes e embargados
DILENE ALDA DA MOTA DIAS e JOSÉ MAURO SIMÕES DIAS e JUCÉLIO BATISTA DA PAZ
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA